Tribunal: STF
Processo: RE 1270512
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (fl. 129, Vol. 1):
    “TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. LEI 13.670/2018. LEI 9.430/1996. A alteração introduzida pelo artigo 6º da Lei 13.670/2018, que incluiu o inciso IX do parágrafo 3º do artigo 74 da Lei 9.430/1996, não confronta princípios constitucionais ou legais. Precedentes dos Tribunais Superiores e deste Tribunal.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou o art. 150, II e III, da Constituição, pois a modificação introduzida pela Lei 13.670/2018, além de inconstitucional, somente poderia ser válida (à luz do princípio da irretroatividade) a partir de 2019, e não a contar de sua publicação. 
    É o relatório. Decido. 
    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que denegou a segurança (fls. 130-132, Vol. 1):
    “Em relação à possibilidade de compensação de débitos/créditos, dispõe a L 9.430/1996: 
    Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão.
    [...]
    § 3º Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da declaração referida no § 1º:
    [...] (nosso grifo)
    O art. 6º da L 13.670/2018 incluiu, além de outras alterações, o seguinte dispositivo na L 9.430/1996:
    IX - os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2º desta Lei.
    Vale transcrever o mencionado art. 2º:
    Art. 2º A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei nº 9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei nº 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
    Assim, a norma que permitia ao contribuinte a compensação de valores não constitui direito adquirido, posto não haver direito a regime jurídico instituído por lei, conforme a iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF, Segunda Turma, AgR 706240, rel. Ricardo Lewandowski, DJe 15 ago.2014; STF, Tribunal Pleno, RE 344994, rel p/acórdão Eros Grau, DJe 28ago.2009; STF, Primeira Turma, AgR 511024, rel. Eros Grau, DJ 5ago.2005).
    Também não se enquadra como ato jurídico perfeito qualquer situação como a presente, especialmente considerando ser o benefício de natureza temporária decorrente de política tributária (inc. XXXVI do art. 5º da Constituição).
    A irretratabilidade prevista no art. 3º da L 9.430/1996 é restrição destinada ao contribuinte e ao Fisco em sua face administrativa, mas não à face de Poder Legislativo do Estado. Ainda no ponto, o Superior Tribunal de Justiça, na análise dos arts. 170 e 170-A do Código Tributário Nacional, consolidou a jurisprudência no seguinte sentido: "3. É certo que o suporte fático que dá ensejo à compensação tributária é a efetiva existência de débitos e créditos recíprocos entre o contribuinte e a Fazenda, a significar que, inexistindo um desses pilares, não nasce o direito de compensar. Daí a acertada conclusão de que a lei que regula a compensação é a vigente à data do "encontro de contas", entre os recíprocos débito e crédito, como reconhece a jurisprudência do STJ .." (STJ, Primeira Seção, excerto do voto condutor do acórdão no RE 1164452, rel. Teori Albino Zavascki, DJe 2set.2010 - tema 345 - nosso grifo). Logo, não há neste sentido violação ao princípio da segurança jurídica.
    Não há afronta ao princípio da anterioridade, posto que não há criação, alteração ou majoração de tributo (inc. III do art. 150 e § 6º do art. 195 da Constituição).
    Também não há violação ao princípio da isonomia, posto que a forma de tributação, sistema de apuração do lucro, não configura tratamento desigual dos contribuintes (inc. II do art. 150 da Constituição).
    Não há afronta ao princípio da anterioridade, posto que não há criação, alteração ou majoração de tributo (inc. III do art. 150 e § 6º do art. 195 da Constituição).
    Também não há violação ao princípio da isonomia, posto que a forma de tributação, sistema de apuração do lucro, não configura tratamento desigual dos contribuintes (inc. II do art. 150 da Constituição).
    (...)”
    Verifica-se, desse modo, que a análise da pretensão recursal demandaria a incursão em legislação infraconstitucional (Leis 9.430/1999 e 13.670/2018), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Nesse sentido, vejam-se as recentes decisões monocráticas: RE 1.261.480/SC, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 5/5/2020; RE 1239613/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, DJe de 23/4/2020; RE 1.260.059/RS, de minha relatoria, DJe de 20/3/2020; e RE 1.250.296/SC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/5/2020.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente